Tribunal: TJES
Processo: 5002868-44.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-44.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELITO DE SOUZA MENELI
RECORRIDO: JOSE MARCUS FRIGERIO CELLIA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS EM NOME DE EX-LOCATÁRIO APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA E DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DEVER DO CONSUMIDOR PREVISTO NO ART. 70, I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR REGISTRAL CONFIGURADA. ASSUNÇÃO DO RISCO POR DÉBITOS FUTUROS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5002868-44.2023.8.08.0038

REQUERENTE: ROSELITO DE SOUZA MENELI

REQUERIDO: JOSE MARCUS FRIGERIO CELLIA, EDUARDO SOARES CESANA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que, em ação ajuizada por ROSELITO DE SOUZA MENELI, declarou a inexistência de débitos gerados entre 2020 e 2021 em face do autor (referentes a período posterior à sua saída do imóvel locado) e determinou a transferência da dívida para o atual ocupante.

O autor pleiteava a baixa das 11 negativações e danos morais de R$ 15.000,00. A concessionária recorrente sustenta que a responsabilidade pela atualização cadastral e pelo encerramento contratual é exclusiva do consumidor, não havendo falha na prestação do serviço.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente efetuado.

No mérito e com as devidas vênias, entendo que a r. sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que
o próprio autor, em seu depoimento pessoal, confessou que "não procurou a EDP para informar que não era mais o locatário do imóvel"
. Tal omissão viola o dever acessório de informação e os deveres expressos do consumidor previstos na regulamentação do setor elétrico.

Conforme o art. 70, inciso I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época), o encerramento da relação contratual deve ocorrer por solicitação do consumidor. Ao manter a titularidade ativa em seu nome, mesmo após a desocupação do imóvel em 2018, o autor assumiu o risco jurídico por eventuais inadimplementos de terceiros que viessem a usufruir do serviço sob seu registro cadastral.

A inércia do usuário em comunicar a alteração da posse do imóvel impede que a concessionária direcione a cobrança ao real consumidor, tornando legítima a fatura emitida em nome de quem figura no cadastro como contratante
. Assim, as negativações procedidas pela EDP configuram exercício regular de direito, ante a ausência de pagamento de faturas vinculadas ao CPF do autor:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ROGER WILLIAM CONTRA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, JULGADA IMPROCEDENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. FATURAS NÃO PAGAS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. SÚMULA Nº 359/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Verificar (I) se a concessionária demonstrou a origem dos débitos inscritos; (II) se houve falha na comunicação ou dever de notificação por parte da requerida; e (III) se a negativação ensejou dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Do exame dos autos, restou comprovado que as faturas juntadas referem-se a unidade consumidora, cuja titularidade encontrava-se em nome do apelante desde 18/05/2021, não tendo o autor negado a existência do vínculo contratual, limitando-se a impugnar elementos intrínsecos dos documentos apresentados. 4.
O simples fato de o ocupante ter cessado a residência no imóvel não exonera o titular da obrigação de requerer, de forma expressa, a alteração de titularidade perante a distribuidora; enquanto não houver comunicação formal de alteração, subsiste a responsabilidade do titular pelas faturas subsequentes. 5. A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor quanto à inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do mantenedor do banco de dados (Súmula nº 359/STJ), razão pela qual não se vislumbra falha na conduta da concessionária no caso concreto. 6. 4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o usuário e a concessionária de serviços. Cabe ao usuário a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado (8º da resolução 1.000/2021 da ANEEL). 5. Logo, incumbiria a recorrente solicitar o cancelamento do serviço, no momento oportuno e, como não o fez, atraiu para si o risco de eventuais cobranças realizadas em seu nome, inclusive restrições em órgão de proteção ao crédito
. (0707509-15.2023.8.07.0017, Rel. Giselle Rocha raposo, 2ª turma recursal, dje 29/10/2024). lV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1.
Enquanto não comprovada comunicação formal de alteração de titularidade da unidade consumidora, subsiste a responsabilidade do titular pelas faturas emitidas em seu nome. 2. A inscrição em cadastro restritivo realizada com base em débito demonstrado e sem irregularidade formal não configura, por si só, dano moral indenizável
. dispositivos relevantes citados: Súmula nº 359/STJ; resolução ANEEL n. º 1.000/2021; Código Civil, art. 188, I; CPC, arts. 332 e correlatos. Jurisprudência relevante citada: 0713412-38.2017.8.07.0018, relator(a): Gislene pinheiro de oliveira, 7ª turma cível, dje: 02/03/2020; 0707509-15.2023.8.07.0017, relator(a): Giselle Rocha raposo, segunda turma recursal, dje: 29/10/2024. (TJDF; AC 0700716-19.2025.8.07.0008; Ac. 2092465; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes; Julg. 11/02/2026; Publ. PJe 06/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE LOCADA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exameagravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo proprietário de imóvel locado a terceiro. II. Questão em discussãoa questão em discussão consiste em determinar se a ausência de pedido formal de alteração da titularidade da conta de energia elétrica junto à concessionária afasta a legitimidade do proprietário do imóvel para responder por débitos vinculados ao fornecimento de energia durante o período da locação. III. Razões de decidirpara a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. A ausência de documentação que comprove requerimento administrativo de alteração da titularidade da conta de energia elétrica impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da ilegitimidade do agravante para responder pela cobrança.
A responsabilidade pela obrigação decorrente do consumo de energia persiste quando o titular registral do imóvel permanece vinculado à relação contratual, não havendo indícios de que a concessionária tenha sido formalmente notificada da mudança de ocupação do bem
. A decisão que indeferiu a tutela de urgência observa os critérios legais e encontra respaldo na ausência de probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
a ausência de requerimento administrativo de alteração da titularidade da conta de energia elétrica junto à concessionária impede o reconhecimento da ilegitimidade do proprietário do imóvel para responder pela cobrança
. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica quando ausentes provas da ciência ou concordância da concessionária com a transferência da obrigação.
A responsabilidade pelo pagamento de consumo de energia subsiste ao titular do contrato até que haja formal modificação da relação jurídica com a concessionária
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão. (TJSP; agravo de instrumento 2218159-02.2025.8.26.0000; relator (a): Carmen lucia da Silva; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de araçatuba - 4ª Vara Cível; data do julgamento: 20/08/2025; data de registro: 20/08/2025) (TJSP; AI 2218159-02.2025.8.26.0000; Araçatuba; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 20/08/2025)

No rito dos Juizados Especiais, restando provado que o autor (ex-locatário e titular da conta) foi negligente ao não solicitar o desligamento ou a transferência, não pode ele se valer da própria torpeza para ver declarada a inexistência de uma dívida que ele mesmo permitiu que continuasse a ser gerada em seu nome.

Portanto, ausente o ato ilícito por parte da concessionária, a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência concedida.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)